Tribunal: STF
Processo: ARE 1372108
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5º, XLI, XLVI E LIV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE) PARA O STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo V.J.O. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    O recorrente alega, nas razões do extraordinário, nulidades decorrentes da ausência de condição de procedibilidade para o exercício da ação penal, da inobservância ao disposto no art. 159 do CPP, bem como de erro na aplicação da pena. Sustenta, dessa forma, afronta aos princípios do devido processo legal, da individualização da pena, da vedação ao bis in idem, da motivação das decisões judiciais e da garantia constitucional de que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XLI, XLVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para majorar a pena do crime de estupro supostamente praticado pelo ora agravante para o patamar de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, afastada, em consequência, a decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal, em acórdão assim mentado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. AFASTAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E INELEGIBILIDADE. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - O quantum de pena estabelecido deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias judiciais analisadas, de modo que a reprimenda seja fixada em patamar adequado e suficiente à reprovação do delito. - Deve ser majorada a pena-base fixada se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. -A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal é autoaplicável, sendo uma consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente do crime ou da natureza da condenação imposta. Repercussão geral reconhecida (Recurso Extraordinário no 601182). 



    - Recurso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA À EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE, EMBARGOS REJEITADOS. 



    - O quantum de pena estabelecido deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias judiciais analisadas, de modo que a reprimenda seja fixada em patamar adequado e suficiente à reprovação do delito. - Deve ser majorada a pena-base fixada se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 



    - Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento do embargante, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova. Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal. 



    - Embargos de declaração rejeitados.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o AI 791.292-RG, submetido à sistemática da repercussão geral, além do óbice consubstanciado na ausência de afronta direta à Constituição Federal ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo em recurso extraordinário ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Ademais, deixou a parte agravante de impugnar especificadamente o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora